Tribunal: TJBA
Processo: 8057402-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057402-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ROGERIA DE JESUS MACEDO

Advogado(s)
:
PAULO ALEXANDRE TOURINHO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA EM DIVERSAS REGIÕES CORPORAIS. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1069/STJ. INAPLICABILIDADE À ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO POSTERIOR DO PLANO. IRRELEVÂNCIA. PROCEDIMENTOS DE NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE MERAMENTE ESTÉTICA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO À LUZ DA LEI Nº 14.454/2022. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em procedimento comum, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgias de correção de lipodistrofia em membros superiores e inferiores, dorso e flancos, bem como honorários de anestesiologista e materiais necessários, conforme prescrição médica.

2. A decisão condicionou a realização dos procedimentos à rede credenciada e atribuiu à operadora o dever de indicar profissional apto, sob pena de arcar com os custos do médico indicado pela autora.

3. A agravante alegou a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema nº 1069 do STJ, a perda superveniente do objeto pelo cancelamento do plano, a inexistência de urgência, a natureza estética dos procedimentos, a taxatividade do rol da ANS e o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4. O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido interposto agravo interno contra tal decisão.

5. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a afetação do Tema nº 1069 do STJ impõe a suspensão da análise da tutela de urgência; (ii) saber se o cancelamento posterior do plano de saúde afasta o dever de cobertura; (iii) saber se as cirurgias plásticas indicadas possuem natureza meramente estética ou caráter reparador e funcional; (iv) saber se é legítima a negativa de cobertura com base no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A determinação de suspensão nacional dos processos em razão da afetação do Tema nº 1069 do STJ não alcança a apreciação de tutelas provisórias de urgência, conforme ressalva expressa da decisão de afetação e previsão do art. 314 do Código de Processo Civil.

8. O cancelamento do plano de saúde ocorrido após a formulação do pedido médico não afasta o dever de cobertura dos eventos surgidos durante a vigência da relação contratual.

9. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e decorre do exercício regular do livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

10. Os elementos constantes dos autos demonstram que a beneficiária, após expressiva perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica, apresenta excesso de tecido epitelial, com indicação médica de cirurgias plásticas reparadoras em diversas regiões do corpo.

11. A saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, devendo a assistência privada à saúde observar os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva na execução contratual.

12. A relação jurídica estabelecida é de consumo, impondo-se a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, bem como o afastamento de disposições abusivas que restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

13. Havendo cobertura da doença de base — obesidade mórbida — não cabe à operadora limitar os meios terapêuticos necessários ao restabelecimento integral da saúde, sendo abusiva a negativa de procedimentos complementares indispensáveis, quando expressamente indicados por médico assistente.

14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as cirurgias plásticas pós-bariátricas destinadas à retirada de excesso de pele possuem caráter funcional e reparador, não se confundindo com procedimentos de finalidade meramente estética.

15. A alegação de taxatividade do rol da ANS não subsiste diante da Lei nº 14.454/2022, que admite a cobertura de procedimentos não incluídos no rol, desde que prescritos por médico e respaldados por evidências científicas e plano terapêutico adequado, em harmonia com os requisitos esposados quando do julgamento da ADI nº 7.265.

16. A ponderação entre os interesses em conflito impõe, neste momento processual, a prevalência do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, sem prejuízo da eventual restituição de valores, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência, e agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “É devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-cirurgia bariátrica com caráter reparador e funcional, indicadas por médico assistente, não se aplicando a suspensão decorrente do Tema 1069/STJ à análise de tutela de urgência, nem se sustentando a negativa com base na taxatividade do rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, Arts. 6º, 196 e 199.

Código De Processo Civil, Arts. 314, e 302.

Lei Nº 8.078/1990 (Código De Defesa Do Consumidor), Arts. 47 e 51, Incisos I e IV, § 1º.

Lei Nº 9.656/1998, Art. 10, Inciso II.

Lei Nº 14.454/2022.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, REsp 1.442.236/RJ.

STJ, AgInt no AREsp 1.698.400/SP.

STJ, REsp 1.757.938/DF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057402-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
ROGERIA DE JESUS MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .